Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CNH VENCIDA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SEGUNDA FASE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL FIXADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por ADEMAR TERTULIANO DE SOUSA contra sentença que o condenou como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa à razão mínima legal, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A defesa recursal insurge-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, pleiteando o afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea, a redução da pena pecuniária, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência; (ii) estabelecer se é possível compensar integralmente a confissão espontânea com a multirreincidência; (iii) verificar a adequação da valoração negativa das circunstâncias do crime diante da condução com CNH vencida; (iv) examinar a legalidade/proporcionalidade da pena de multa fixada; (v) avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de uma condenação anterior como maus antecedentes e outras para fins de reincidência é válida e não configura bis in idem.
4. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência é incabível diante da multirreincidência, sendo legítima a compensação parcial com majoração da pena em 1/12 (um doze avos).
5. A condução do veículo com CNH vencida configura circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal do delito previsto no art. 306, caput, do CTB, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. Estando a pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade, não há falar de ilegalidade ou arbitrariedade.
7. A imposição de regime semiaberto é adequada frente à reincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou sua suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.